Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PATRIMÔNIO EM REGIME DE AFETAÇÃO. DÍVIDA VINCULADA À INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. O patrimônio de afetação pode ser penhorado para o pagamento de dívida originada de distrato de contrato de compromisso de compra e venda de unidade da incorporação imobiliária, nos termos do caput e §1o, do artigo 31-A, da Lei no 4.591/64.
2. Agravo conhecido e provido.